Tribunal: TJPA
Processo: 0800943-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800943-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: METMAN MINERADORA LTDA

AGRAVADO: TRIORIENT LLC.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800943-22.2020.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ.

AGRAVANTE:
METMAN MINERADORA LTDA.

ADVOGADO:
ANTÔNIO REIS GRAIM NETO – OAB/PA N. 17.330; ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17.657; PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH – OAB/PA N. 18.950; MURILLO GUERREIRO SOUZA – OAB/PA 20.720; BIANCA RIBEIRO LOBATO – OAB/PA N. 24.701; AMANDA HOLANDA FERREIRA; OAB/PA N. 25.583; VITÓRIA DE OLIVEIRA MONTERIO – OAB/PA N. 24.892; e ANA REBECCA MANITO

LITAIFF – OAB/PA N. 28.774.

AGRAVADO:
TRIORIENT LLC.

ADVOGADOS:
PAULO MACEDO GARCIA NETO (OAB/SP nº. 260.666); MARIANA CAPELA LOMBARDI MORETO (OAB/SP nº. 234.805); e LUCAS MORELLI (OAB/SP nº. 342.833).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE

DEFERIU O PEDIDO DA PARTE AUTORA PARA DETERMINAR QUE A EMPRESA

REQUERIDA SE ABSTENHA DE REALIZAR O EMBARQUE/COMERCIALIZAÇÃO

DE QUALQUER QUANTIDADE DE MINÉRIO DE MANGANÊS, ATÉ QUE SEJA

EFETIVADO O ARRESTO E FIRMADO TERMO DE COMPROMISSO DE FIEL
DEPOSITÁRIO. SEGUNDO O C. STJ O MAGISTRADO, DIANTE DO CASO

CONCRETO, PODE ADOTAR MEDIDA QUE SE REVELE NECESSÁRIA À

SATISFAÇÃO DO BEM DA VIDA ALMEJADO PELO JURISDICIONADO. TRATA-SE

DO PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO, CONCEDIDO AO JUIZ PARA DOTAR DE

EFETIVIDADE SUAS DECISÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800943-22.2020.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ.

AGRAVANTE:
METMAN MINERADORA LTDA.

ADVOGADO:
ANTÔNIO REIS GRAIM NETO – OAB/PA N. 17.330; ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17.657; PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH – OAB/PA N. 18.950; MURILLO GUERREIRO SOUZA – OAB/PA 20.720; BIANCA RIBEIRO LOBATO – OAB/PA N. 24.701; AMANDA HOLANDA FERREIRA; OAB/PA N. 25.583; VITÓRIA DE OLIVEIRA MONTERIO – OAB/PA N. 24.892; e ANA REBECCA MANITO

LITAIFF – OAB/PA N. 28.774.

AGRAVADO:
TRIORIENT LLC.

ADVOGADOS:
PAULO MACEDO GARCIA NETO (OAB/SP nº. 260.666); MARIANA CAPELA LOMBARDI MORETO (OAB/SP nº. 234.805); e LUCAS MORELLI (OAB/SP nº. 342.833).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
METMAN MINERADORA LTDA
, nos autos de
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO
proposta por
TRIORIENT LLC.
, diante do inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
ancorado em precedente do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, fundamentado na dição do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se, pois, inalterada a decisão ora vergastada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que o presente recurso visa reformar a decisão que julgou improcedente, de pronto, o Agravo de Instrumento manejado pela Agravante, com o fito de afastar a decisão genérica e carente de fundamentação de ID nº 15181434 prolatada pelo Juízo a quo, que determinou a abstenção, pela empresa Agravante, de realizar qualquer operação de embarque e/ou comercialização de qualquer quantidade de minério de manganês, mesmo sendo esta a atividade empresarial da Agravante/Requerida, sob pena de multa por descumprimento.

Contrarrazões
devidamente apresentadas.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE

DEFERIU O PEDIDO DA PARTE AUTORA PARA DETERMINAR QUE A EMPRESA

REQUERIDA SE ABSTENHA DE REALIZAR O EMBARQUE/COMERCIALIZAÇÃO

DE QUALQUER QUANTIDADE DE MINÉRIO DE MANGANÊS, ATÉ QUE SEJA

EFETIVADO O ARRESTO E FIRMADO TERMO DE COMPROMISSO DE FIEL

DEPOSITÁRIO. SEGUNDO O C. STJ O MAGISTRADO, DIANTE DO CASO

CONCRETO, PODE ADOTAR MEDIDA QUE SE REVELE NECESSÁRIA À

SATISFAÇÃO DO BEM DA VIDA ALMEJADO PELO JURISDICIONADO. TRATA-SE

DO PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO, CONCEDIDO AO JUIZ PARA DOTAR DE

EFETIVIDADE SUAS DECISÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos presentes autos.

Pois bem, a análise do presente recurso passa pelo que foi decidido no primeiro Agravo de Instrumento protocolizado pela recorrente, a saber, AI n. 0810444-34.2019.8.14.0000.

Naquele processo, o recurso foi devidamente conhecido, porém foi negado provimento, tornando inalterada a decisão do juízo de piso que havia concedido medida cautelar de arresto de 30.000 (trinta mil) toneladas de minério, com qualidade de +/- 10% de manganês granuloso.

Naquele julgado, quanto aos requisitos da tutela cautelar, foi devidamente esclarecido que:

Quanto aos requisitos para a concessão da liminar inaudita altera parte, analisando a questão sob a provisória ótica da legislação brasileira, mostra-se inteiramente adequada a existência de probabilidade do direito, na análise do juízo a quo, vez que havia previsão contratual de entrega da carga de minério.

Verifico que a medida cautelar de urgência foi requerida para fins de garantir o futuro cumprimento da avença, tanto é verdade que não houve transferência imediata dos bens, encontra-se apenas arrestados para assegurar o cumprimento do contrato.

De ressaltar que a própria recorrente, em suas razões, aduziu que “suspendeu o carregamento do segundo navio, até que as partes chegassem a um acordo sobre resolver as pendências relativas ao primeiro embarque” – ID n. 2517321 – Pág. 8, o que poderia demonstrar uma quebra contratual.

Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não vislumbro em que medida o arresto causa manifesto prejuízo aos direitos da Agravante. Ora, os bens arrestados possuem vinculação com a obrigação contratual firmada pela recorrente. Assim, admite-se que o plano de produção de minérios de manganês (Mn) da METMAN MINERADORA LTDA já previa o armazenamento e transporte dos materiais, sendo que, dada ausência de caráter satisfativo da medida, é perfeitamente legítimo o arresto para garantir a continuidade e higidez do contrato comercial.

Parece até recomendável, de acordo com o poder geral de cautela, efetuar o arresto até a posterior instauração da arbitragem para resolução do conflito contratual, conforme verificado nos precedentes do C. STJ acostado ao presente decisum.

Portanto, no presente caso, entendo que agiu bem o juízo a quo, motivo pelo qual, não sendo evidenciada a probabilidade do direito e o periculum in mora POR PARTE DA RECORRENTE, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

De acordo com o relatório do juízo a quo a empresa requerida ofereceu contestação (ID n. 14279359) e informou a interposição de Agravo de Instrumento (ID n. 14281977), o qual teve seu efeito suspensivo indeferido por este Desembargador, mantendo-se, portanto, os termos e eficácia da decisão exarada pelo juízo a quo.

Após, a empresa autora sustentou que a requerida realizou o transporte de uma carga de manganês para o Porto de Vila do Conde, com cronograma para embarque no navio KBS Star, no período de 29/01/2020 até 03/02/2020, em conjunto com terceira empresa, no total de 29.000 Toneladas de Manganês, configurando hipótese de iminente de fraudamento de garantia, motivo pelo qual requereu a intimação da empresa demandada para se abster de realizar qualquer embarque de manganês ou dispor do minério de outra forma, sem antes assinar o termo de fiel depositário e comprovar que dispõe de minério suficiente para o cumprimento do arresto.

E desta situação foi proferido o decisum ora em análise.

E da análise desta decisão, entendo que a mesmo não se encontra eivada de nulidade, posto que, nos termos da jurisprudência do C. STJ, é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, diante do caso concreto, adotar medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado, tratando-se do chamado “Poder Geral de Efetivação”, concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE TUTELA JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA COMINATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO EM DESFAVOR DO AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. QUANTUM DA SANÇÃO E INSUFICIÊNCIA DO PRAZO ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.

3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, firmou a compreensão de que o § 5º do art. 461 do CPC/1973 permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões (REsp 1.474.665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 22/06/2017).

4. É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, "independentemente de requerimento do autor", pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, "a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial" (REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018).

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, ancorado naquele preceito do CPC/1973 e no âmbito do processo coletivo, afastou a alegação de julgamento extra petita, ao fundamento de que, embora inexistisse pedido expresso para fiscalizar outros empreendimentos, essas providências (obrigação de fazer) foram impostas para "evitar os loteamentos irregulares", com o fito de "garantir a efetivação de tutela especifica ou a obtenção do resultado prático equivalente".

6. O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza a imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal "mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais" (REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009).

7. Carece do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 282 do STF, o apelo especial que ventila tema não examinado na origem, tampouco citado nos embargos de declaração opostos.

8. Salvo em casos excepcionais, não é cabível, na via estreita do recurso especial, a revisão do montante fixado a título de multa cominatória (astreintes), ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ.

9. In casu, o Tribunal a quo, "levando em consideração os critérios de proporcionalidade razoabilidade", reduziu o valor da multa para quantum que não se mostra flagrantemente desproporcional a justificar o transpasse do aludido óbice sumular.

10. Reputar insuficiente o novo prazo assinalado no acórdão guerreado (30 dias) para a efetivação da obrigação imposta não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ.

11. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp 1430917/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)

Desta forma, entendo que o magistrado a quo atuou com o chamado Poder Geral de Efetivação, ao determinar que (1) a requerida se abstenha de realizar o embarque/comercialização de qualquer quantidade de minério de manganês, até que seja efetivado o arresto e firmado o Termo de Compromisso de Fiel Depositário, sob pena de multa R$ 100,00 (cem reais) por cada tonelada comercializada; (2) a intimação do Administrador do Porto de Vila do Conde – Secretaria de Portos (SEP) – Companhia Docas do Pará – Autoridade Portuária, para que proíba o embarque de Minério de Manganês da empresa requerida ‘METMAN MINERADORA LTDA’, até o limite de 30.000 Toneladas; e (3) a Expedição de Mandado de Arresto para cumprimento na Comarca de Barcarena/PA – Porto de Vila do Conde, determinando o arresto de até 30.000 Toneladas de Minério de Manganês da empresa METMAN MINERADORA LTDA.

Ressalto que todas estas medidas judiciais foram tomadas para dar efetividade e cumprimento a uma decisão interlocutória prolatada anteriormente.

Por fim, destaco que referidas medidas irão perdurar até a submissão da questão ao juiz arbitral, quando então, o Tribunal de arbitragem competente poderá retirar a eficácia da medida concedida, simplesmente confirmá-la ou dispor de forma diferenciada, contando com o auxílio do Poder Judiciário para eventuais medidas constritivas.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. AÇÃO CAUTELAR. EFEITOS DA MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ARBITRAGEM.

1. Polêmica em torno da temporariedade dos efeitos de ação cautelar ajuizada para evitar que o cumprimento de um contrato celebrado por duas empresas interferisse em acordo celebrado entre um delas e outras duas empresas para, com a constituição de uma joint-venture, explorar a produção de recursos minerais no território brasileiro.

2. Os efeitos de medida concedida em ação cautelar ficam mantidos até o trânsito em julgado da ação de instalação da arbitragem caso seja esta julgada improcedente.

3. Se procedente, os efeitos estendem-se até a derrogação da jurisdição estatal, operada com a efetiva instalação do procedimento arbitral e submissão do pleito a corte de arbitragem, competente para analisar a necessidade de manutenção, revogação ou alteração do provimento cautelar provisoriamente concedido.

4. Precedente específico do STJ.

5. Afastamento da multa do art. 538 do CPC, tendo em vista a pretensão prequestionatória decorrente dos embargos de declaração.

6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1325847/AP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumentro,
para manter a decisão monocrática prolatada por este

Desembargador que
ancorado em precedente do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, fundamentado na dição do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se, pois, inalterada a decisão ora vergastada
.

É como voto.

Belém/PA,
04 de abril
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022